Tribunal: TJDFT
Processo: 0727871-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727871-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS JOSE SOARES DIAS EIRELI AGRAVADO: JJR CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCAS JOSE SOARES DIAS EIRELI contra decisão (id. 98871533 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo no 0713272-95.2021.8.07.0007, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora/agravada nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada para determinar a indisponibilidade dos imóveis objetos das matrículas 34.650, 36.220, 36.221, 36.222, 36.223, 36.224, 36.225, 36.228, 36.229, 36.230, 36.231, 36.232, 36.233, 36.233, 36.234, 36.235, 36.236, 36.237, 36.238, 36.239, 36.241, 36.242, 36.243, 36.244, 36.245 e 36.246, todos, do Registro de Imóveis da cidade Ocidental – GO. (...) (id. 98871533 – p. 3) O agravante, em síntese, defende em extenso arrazoado a legitimidade de todos os negócios jurídicos entabulados com a devedora/ré EMPREITEIRA MÃO DE OBRA OLIVEIRA LTDA – ME, e, nesse sentido, rejeita a tese autoral de que teria agido com intuito fraudulento, reforçando a argumentação de que as negociações ocorreram antes da propositura das execuções e que a boa-fé deve ser presumida. Afirma que a indisponibilidade de vinte e seis imóveis, cujo valor ultrapassaria a quantia de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), configura medida desproporcional em relação ao valor da dívida existente entre a devedora/ré EMPREITEIRA MÃO DE OBRA OLIVEIRA e a parte autora/agravada. Pondera que, caso realmente se entenda pela necessidade de bloqueio de patrimônio, que a referida medida recaia unicamente sobre o imóvel dado em garantia no instrumento de confissão de dívida. Investe-se, ainda, contra a tese de confusão patrimonial. Aduz, como motivo para o deferimento da liminar, que o risco da demora consiste no esvaziamento do patrimônio que ficará à mercê de toda sorte de intempéries, além do efeito da desvalorização. Com esses argumentos, em linhas gerais, pugna pelo deferimento da tutela de urgência, e, no mérito, pela confirmação da medida liminar. Preparo (id. 38533919). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o agravante (2a requerido) pretende a reversão, ainda que parcial, da decisão de origem, por meio da qual se deferiu a ordem de indisponibilidade de imóveis transferidos pela 1a requerida em favor dos 2o e 3o réus. Eis o teor da decisão recorrida: O autor requer a concessão de tutela de urgência a fim de tornar indisponíveis os imóveis da parte ré descritos na inicial, sob a alegação de fraude contra credores. Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203). No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). Na espécie, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência reclamada estão suficientemente configurados. Em juízo de cognição superficial, pelas provas apresentadas e argumentos trazidos, verifico que estão presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora, notadamente pela confissão de dívida (id98728675) atestando o vínculo contratual entre as partes, as certidões de matrícula dos imóveis, demonstrando a existência da venda dos bens nelas descritos pela primeira ré aos demais réus, especialmente do imóvel dado em garantia do pagamento e objeto da matrícula 34.650 (id98726640), nos termos da cláusula quarta do instrumento particular de confissão de dívida, cuja venda foi realizada em 30/06/2020 (R-6-34.650), ou seja, pouco mais de 30 dias depois de formalizada a confissão de dívida(28/05/2020). Além disso, pela documentação apresentada, há indícios de que a alienação dos imóveis reduziu a primeira ré, alienante à insolvência (eventus damni) e de que essa consequência patrimonial não era ignorada pelo adquirente (consilium fraudis). O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo reside na evidente possibilidade de a parte autora não receber seu crédito. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada para determinar a indisponibilidade dos imóveis objetos das matrículas 34.650, 36.220, 36.221, 36.222, 36.223, 36.224, 36.225, 36.228, 36.229, 36.230, 36.231, 36.232, 36.233, 36.233, 36.234, 36.235, 36.236, 36.237, 36.238, 36.239, 36.241, 36.242, 36.243, 36.244, 36.245 e 36.246, todos, do Registro de Imóveis da cidade Ocidental – GO. Oficie-se, com urgência ao referido cartório para que promova a indisponibilidade ora deferida, sem prejuízo dos emolumentos devidos, que deverão ser pagos pelo autor. (...) (id. 98871533 dos autos de origem) (grifo nosso) Em uma análise inicial, verifico que a autora/agravada firmou com a 1a ré instrumento particular de confissão de dívida, no valor de R$339.822,92, tendo sido dado em garantia imóvel descrito como “Lote 24, da Quadra 30, situado no loteamento denominado PARQUE NOVA FRIBURGO, Cidade Ocidental-GO”. Sustenta a autora/agravada na origem, em suma, que a 1a requerida não cumpriu os termos da confissão de dívida, tendo, inclusive, transferido o imóvel dado em garantia para o nome do 2o réu, ora agravado. Aduziu em sua petição inicial a ocorrência de confusão patrimonial entre os réus, insolvência da 1a requerida e intuito fraudulento nas negociações imobiliárias, razão pela qual pugnou liminarmente pelo bloqueio das matrículas dos imóveis de então titularidade da 1a demandada, visando garantir o seu crédito, o qual, aliás, é objeto de ação executiva. Numa apreciação perfunctória e própria deste momento processual incipiente, em que pese a argumentação do recorrente, não identifico, de plano, risco imediato de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão liminar dos efeitos da decisão agravada. A medida adotada na origem materializa o poder geral de cautela de que dispõe o julgador, sobretudo em hipóteses como a do presente processo, em que, ao que parece, logo após subscrever instrumento particular de confissão de dívida, a parte devedora acabou por transmitir a propriedade de imóvel dado em garantia em favor de terceiro. Além do mais, da análise sumária que ora se faz a respeito dos elementos contidos nos autos, ainda não é possível se concluir, com segurança, pela ocorrência de evidente desproporção entre as matrículas bloqueadas e a dívida existente entre autora/agravada e a 1a ré, a recomendar, ao menos por ora, a manutenção da indisponibilidade dos imóveis transferidos pela devedora. De todo modo, os demais argumentos lançados pelo recorrente não dispensam análise detida e aprofundada, em especial após o estabelecimento do regular contraditório, inviabilizando o deferimento de medida que, em tese, permitiria a liberação dos bens para imediata negociação com terceiros. Com esses fundamentos, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora